Tribunal: TJMT
Processo: 1007993-20.2021.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007993-20.2021.8.11.0015
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FINEIAS INACIO DA PAIXAO - CPF: 033.422.751-89 (SUSCITADO), FINEIAS INACIO DA PAIXAO - CPF: 033.422.751-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCELIA GALVAO DA SILVA - CPF: 045.728.871-01 (TERCEIRO INTERESSADO), S. K. D. S. A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FACILITAÇÃO DE ACESSO A MATERIAL PORNOGRÁFICO. CRIMES PRATICADOS CONTRA DUAS CRIANÇAS. VULNERABILIDADE ENTRE AGRESSOR E VÍTIMAS INEXISTENTE. IRRELEVÂNCIA. SISTEMA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (SUSCITANTE). PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº. 13.431/2017. CONFLITO JULGADO
IMPROCEDENTE
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Por força de expresso comando legal (art. 23, parágrafo único, da Lei nº. 13.431/2017), até que sejam criados juizados ou varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes, as ações penais envolvendo a prática de violência em seu desfavor devem ser processadas na Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, independentemente da existência de relação de vulnerabilidade entre agressor e vítima.

2.
Conflito julgado improcedente, declarando-se a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (suscitante) para processar a ação penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

O Juízo da
2ª Vara Criminal Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
suscitou Conflito
Negativo
de Competência em face do Juízo da
4ª Vara Criminal
, ambos da Comarca de Sinop-MT,

com o objetivo de definir qual deles é
competente para processar ação penal envolvendo os crimes de
Estupro de Vulnerável
e
Facilitação de Acesso a Material Pornográfico
(art. 217-A, c/c art. 71 e art. 241-D, parágrafo único, inc. I, do ECA, na forma do art. 69 do CP).

Em linhas gerais, sustenta ser
incompetente
para processar o feito, pois os atos praticados não revelam uma relação de vulnerabilidade entre denunciados e vítimas, isto é,
não ocorreram no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou em qualquer relação íntima de afeto
. Ainda nas suas palavras, inexiste
qualquer das hipóteses configuradoras de situação de violência doméstica e familiar, conforme previsão expressa dos incisos do artigo 5º, da Lei n. 11.340/06, pois se trata de suposto crime praticado contra vizinhas
(ID 83112517).

Com os autos em gabinete, designei o
Juízo suscitado
para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (ID 84186994); em seguida, ele prestou as informações requisitadas (ID 85231472).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
improcedência
do conflito (ID 85584963), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

"
Conflito Negativo de Jurisdição – 2ª Vara Criminal de Sinop x 4ª Vara Criminal de Sinop – Ação penal que apura o cometimento de estupro de vulnerável e facilitar ou induzir acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica com o fim de com ela praticar ato libidinoso em face de 2 (duas) vítimas menores de 14 (quatorze) anos – Aplicação do art. 23, parágrafo único, da Lei nº 13.341/2017 – Ausência de Vara Especializada em crimes contra a criança e o adolescente na comarca de Sinop/MT – Julgamento que compete a Vara de Violência Doméstica da Comarca – Juízo da 2ª Vara Criminal de Sinop competente, nos termos da Resolução nº 08/2020- TJMT/OE – Necessidade de assegurar a prioridade na tramitação do processo, a celeridade processual, e o de resguardar o direito da criança vítima a pleitear, por meio de seu representante legal, medidas protetivas contra o autor da violência –
Parecer pela improcedência do conflito, mantendo-se o Juízo da 2ª Vara Criminal de Sinop como competente [Juízo suscitante]
".

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 13 de setembro 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2021